Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-25.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002608-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO PALOPOLI CRUZ - CPF: 544.514.421-68 (RECORRIDO), ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUST PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.882.109/0001-11 (RECORRENTE), LUCAS MOREIRA PAULOMINAS - CPF: 146.338.317-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – TRANSFERÊNCIA PIX NÃO AUTORIZADA PELO CORRENTISTA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada contra a decisão monocrática (id. 252757694) que que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

2.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
a ilegitimidade passiva e, no mérito, a não incidência do CDC e inexistência de falha da prestação de serviços, ao argumento de que é prestadora de serviços de intermediação de operações de pagamento, pugnando ao final pela reforma da decisão.

3.

Preliminar:
Afasto

a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada, pois se trata de relação de consumo. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 7º, parágrafo único e 18, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

4.

O agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática.

5.

Consta na petição inicial que a parte reclamante verificou na sua conta bancária um PIX QRCODE para JUST PAGAMENTOS LTDA, no valor
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
, valor que afirma não ter autorizado. Narra que buscou solução amigável junto às reclamadas, sem êxito.

6.

O
agravante/reclamado
em defesa alega que o responsável pelos fatos
sub examine
é o primeiro reclamado BRADESCO, por meio do qual o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) foi indevidamente aprovado e transferido.

7.

Assim, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

8.

Nesse sentido, cristalina a falha na prestação de serviços. Isso porque, alegado pela parte consumidora que não houve autorização para a transferência bancária indicada na exordial e que se trata de fraude, competia às instituições financeiras Reclamadas comprovar a legitimidade da operação, ônus do qual não se desincumbiram.

9.

Conforme jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

10.

A propósito: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025).

11.

Quanto ao valor do dano, tenho que dentro da razoabilidade e proporcionalidade arbitrados por este juízo.

12.

No caso em apreço, a decisão (id. 252757694) não comporta reforma. Decisão monocrática mantida. Agravo Interno conhecido e improvido.

13.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática pelos fundamentos expostos.

14.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS atribuídos na indenização por danos morais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025